Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS DE INADIMPLENTES. OUTRAS ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA 385/STJ. NÃO APLICAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes enseja o pagamento de indenização por danos morais. A existência de inscrições posteriores não retira o direito de indenização pleiteado, não incidindo o enunciado 385 da Súmula do STJ, que trata de anotações preexistentes. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Levando em consideração os critérios para a quantificação da reparação pecuniária do dano moral, razoável a quantia fixada pela sentença, para reparar a lesão suportada, sancionar a conduta ilícita praticada pela requerida e estimulá-la a ser mais diligente, para evitar a reiteração de semelhante comportamento.